Tribunal: TJBA
Processo: 8064443-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064443-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDIR FERREIRA DA CONCEICAO Advogado(s): RAFAELA NERY PIMENTEL SANTOS SIMOES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. PEDIDO DE PROGRESSÃO DAS REFERÊNCIAS III PARA IV E V. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. DIREITO À PARIDADE. ART. 121 DA LEI ESTADUAL 7.990/2001. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC 41/03 E 47/05. PRECEDENTES DO TJBA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À LRF. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar possui natureza genérica, estendendo-se aos inativos, conforme o art. 121 da Lei 7.990/2001. 2. A omissão administrativa quanto à progressão para as referências IV e V configura ato ilegal passível de correção judicial. 3. O direito à paridade dos militares inativos é assegurado por norma constitucional e infraconstitucional estadual. 4. Os efeitos financeiros da concessão mandamental retroagem à data da impetração, conforme jurisprudência consolidada. 5. Mandado de Segurança parcialmente concedido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA 8064443-66.2024.8.05.0000, impetrado por VALDIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO, contra ato supostamente ilegal praticada pelo GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)